Tribunal: STF
Processo: ARE 1580509
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 158, fl. 2):
“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. ALDEIA DA BALEIA. 1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença pela qual o DD. Magistrado a quo julgou improcedente a demanda. 2. Reparação do dano ambiental. Cabimento. Prova pericial realizada que comprovou a ocorrência de supressão de Mata Atlântica sem autorização. Imprescritibilidade. 3. Indenização por dano moral coletivo. Não cabimento. O dano moral coletivo implica em um abalo substancial do tecido social, que afronte o "ethos", o modo de ser de uma determinada comunidade, o que não é o caso dos autos. Jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça. Recurso provido em parte.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 165), foram rejeitados (Doc. 174).
No Recurso Extraordinário (Doc. 181), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, SILVIA REGINA AMORIM PEREIRA e JOSÉ ALBERTO FLORÊNCIA PEREIRA apontam violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
Sustentam, por outro lado, afronta ao art. 5º, caput, XXXVI, da CF/1988, aduzindo que o acórdão recorrido ”entendeu que a prova pericial comprovou a ocorrência de supressão de Mata Atlântica sem autorização, acolhendo parcialmente o recurso de apelação ministerial para reformar a sentença proferida em primeiro grau, e condenar os Recorrentes na obrigação de regularizar o imóvel perante o órgão ambiental competente” (Doc. 181, fl. 3). (...) “Contudo, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, a 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, nitidamente má valorou – ou sequer valorou – todas as provas produzidas nos autos, especialmente o fato de que o imóvel encontra-se em situação praticamente idêntica de tantos outros situados no loteamento Aldeia da Baleia, e tiveram suas ações civil públicas julgadas IMPROCEDENTES, justamente por entender que não houve dano ambiental” (Doc. 181, fl. 6).
 Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e, no mais, o inadmitiu com base na Súmula 279/STF (Doc. 194).
No Agravo, a parte agravante alega que (a) houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido “não forneceu uma fundamentação adequada e suficiente para justificar sua decisão. O Tribunal de Justiça não enfrentou de maneira concreta e detalhada pontos cruciais levantados pelos Agravantes, como a existência de provas periciais que demonstram a regularidade do loteamento "Aldeia da Baleia" e a inexistência de dano ambiental” (Doc. 200, fl. 4); e (b) a Súmula 279/STF é inaplicável à hipótese dos autos.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339/STF), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
De outro lado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Por fim, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu que houve dano ambiental, condenando a parte recorrente na obrigação de regularizar o imóvel perante o órgão ambiental competente, dando andamento ao processo de regularização já instaurado. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 158, fl. 4):

“Em laudo pericial acostado às fls. 1189/1216, o r. perito concluiu que “as características originais (primitivas) dos ambientes atingidos na área objeto da lide (meios físico e biológico) se constituíam de área de banhado com vegetação paludosa associada a vegetação de restinga”, mais especificamente “floresta alta de restinga associada a floresta paludosa, ambas vegetações secundárias, em estágio avançado de regeneração”
Com relação à supressão, concluiu o perito que “se deu entre os anos de 1994 e de 2001. Ao analisarmos imagens de fotografia aérea datada do ano de 1999, observamos que a área em comento já se encontrava em fase de desmatamento (Lote 13) e de ocupação. Na imagem de 2001 constatamos que a propriedade já se encontrava totalmente desmatada, inclusive era parcialmente ocupada por uma casa com piscina (Lote 12). O Lote 13 era coberto por vegetação de gramíneas rasteiras”.
Ainda, constatou-se que “as intervenções realizadas não foram lastreadas por autorização prévia do órgão ambiental competente”. Especificamente com relação aos réus, esses “adquiriram o Lote 12 no ano de 2009 conforme o R.07 da Matrícula nº 28.372 do CRI da Comarca de São Sebastião (fls. 35). Já o Lote 13 foi adquirido no ano de 2010, conforme o R.05 da Matrícula nº 28.125 do CRI da Comarca de São Sebastião (fls. 30). Portanto, na data da sua aquisição, os imóveis já se encontravam desflorestados há aproximadamente 10 anos”. 
Os documentos acostados aos autos, bem como o laudo pericial elaborado em juízo, evidenciam que houve supressão não autorizada de vegetação do bioma Mata Atlântica em momento em que já era necessária autorização específica para tanto, por força do Decreto Federal nº 750/1993.
Logo, para o caso, segue-se a lógica de outros e demais casos, cujas matérias disputadas têm a ver com a que estamos a cuidar nesta demanda. Este processo, remete-se em direção do conteúdo disponibilizado no laudo pericial, logo, deverá preponderar a perícia elaborada pelo perito nomeado pelo r. Juízo. Na presente ação civil pública, a perícia técnica judicial realizada gerou prova no sentido da ocorrência de supressão ilícita de vegetação de Mata Atlântica, portanto, absolutamente suficiente para fundamentar a reforma da r. sentença de fls. 1260/1263.
De mais a mais, há um plexo de documentos técnicos que integram o debate aqui gerado, os quais, por sua vez, sustentam a asserção de que houve dano ambiental. Valho-me deles inclusive para compor a fundamentação que deságua na procedência parcial da pretensão ministerial.
(...)
Dessa forma, considerando o caráter objetivo da responsabilidade civil ambiental, sua natureza propter rem e a imprescritibilidade da pretensão reparatória ambiental, mister se faz a reforma da sentença para reconhecer a necessidade de regularização do imóvel perante o órgão ambiental competente, ficando a modulação da condenação, eventuais medidas de compensação e sua execução pendentes do desfecho do processo de regularização.”

Da leitura acimas, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
 Em casos semelhantes:

“EMENTA Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Demolição de edificação localizada em área de preservação permanente. Recuperação de dano ambiental. Indenização. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com majoração da verba honorária.” (ARE 1550180 AgR / SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Segunda Turma, Dje de 13/11/2025)

“Ementa: Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Demolição de edificação localizada em área de preservação permanente. Recuperação de dano ambiental. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1543796 AgR / SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2025)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1483737 AgR / SC, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente